Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMISSÃO NA POSSE.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.
2. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
3. A relação jurídica travada entre as partes consiste em contrato de locação de imóvel residencial, disciplinada pela Lei 8.245/91.
4. O art. 66 da citada Lei dispõe que abandonado o imóvel pelo locatário, após o ajuizamento da ação, o locador poderá imitir-se na posse do bem.
5. Recurso não provido.